Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701778-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: ROMILDO APARECIDO GOMES DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda. contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador do devedor para encaminhamento dos valores descontados diretamente para conta bancária da credora (ID no 145499458, autos originários). 2. Na petição de ID no 42997000, a agravante pede a desistência do recurso. 3. Homologo a desistência e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 5. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO